Tribunal: TJPA
Processo: 0806338-19.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3553 - Concussão
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806338-19.2021.8.14.0401

APELANTE: JHONY DENYS SOEIRO GOMES, JANDISLANYO LIMA MARINHEIRO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA. PERDA DO CARGO PÚBLICO. INDENIZAÇÃO À VÍTIMA. RECURSOS IMPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações criminais interpostas contra a r. sentença que condenou os apelantes à pena de 11 (onze) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 25 (vinte e cinco) dias-multa e pagamento de indenização de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) à vítima, pela prática do crime previsto no art. 158, caput e § 1º, c/c art. 61, II, “g” e “h”, todos do CP. As defesas pleiteiam: (i) nulidade da r. sentença por condenação por crime diverso do narrado na denúncia; (ii) absolvição por ausência de provas ou, subsidiariamente, reforma da dosimetria e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo improvimento dos recursos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se há nulidade na condenação por suposta divergência entre a denúncia e a sentença; (ii) verificar se a autoria e a materialidade do crime de extorsão foram comprovadas; (iii) avaliar a possibilidade de reforma da dosimetria, substituição da pena e afastamento da perda do cargo público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há nulidade da r. sentença, pois o acusado se defende dos fatos narrados na denúncia, não da capitulação jurídica, podendo o magistrado dar definição diversa, desde que mantida a identidade fática (STJ, AgRg no AREsp 1.143.469/PB, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 24/04/2018).

4. A autoria e a materialidade do crime de extorsão restaram comprovadas por depoimentos testemunhais que confirmaram a dinâmica delitiva.

5. A prática de violência e ameaça foi evidenciada, o que afasta a pretensão absolutória e justifica a manutenção da condenação.

6. A dosimetria foi fixada com fundamentação idônea, considerando a culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, além das agravantes do art. 61, II, “g” e “h”, do CP, e da majorante do art. 158, § 1º, do CP. Correta a aplicação da perda do cargo público com base no art. 92, I, “a” e “b”, do CP. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, diante do quantum fixado.

IV. DISPOSITIVO

7. Apelações criminais improvidas.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 61, II, “g” e “h”, 92, I, “a” e “b”, 158, caput e § 1º; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 1.143.469/PB, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 24/04/2018; TJPA, Apelação Criminal 2018.03215959-93, Rel. Des. Ronaldo Marques Valle, 2ª Turma de Direito Penal, j. 07/08/2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de agosto de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

JANDISLANYO LIMA MARINHEIRO e JHONY DENYS SOEIRO GOMES, inconformados com a decisão que os condenou à pena de 11 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 25 dias multa e pagamento de indenização no valor de R$ 20.000,00 à vítima Leila da Silva Pinto, pela prática do delito previsto no art. 158, caput, e § 1º c/c 61, II, “g” e “h”, todos do CP, interpõem recurso de apelação.

O recorrente Jhony Denys argúi a nulidade da sentença por ter sido condenado por crime diverso do que consta na denúncia. Aduz que a vítima Leila da Silva Pinto não chegou a prestar depoimento perante o juízo. Requer sua absolvição em observância ao princípio
in dubio pro reo
; subsidiariamente a reforma na dosimetria da pena e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

O recorrente JANDISLANYO argúi a nulidade da sentença por ter sido condenado por crime diverso do que consta na denúncia. Requer sua absolvição por ausência de provas, uma vez que a condenação não deve ser fundamentada exclusivamente nos elementos de informação colhidos durante as investigações. Subsidiariamente, pretende a reforma na dosimetria da pena e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Contrarrazões pelo improvimento dos apelos.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento de ambos os recursos.

É o relatório. À revisão.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

VOTO

Conheço dos recursos.

Quanto à alegada nulidade da sentença, vejamos.

A denúncia relatou a dinâmica dos fatos, permitindo o exercício do contraditório e da ampla defesa por parte dos réus. Restou inequivocamente demonstrado o núcleo do tipo "exigir" na conduta dos acusados, acompanhada da utilização de violência e grave ameaça. Ademais, houve a descrição detalhada da dinâmica dos acontecimentos, deixando clara a participação dos réus nos delitos, não havendo que se falar em ofensa ao princípio da congruência ou correlação.

Ressalto que o acusado em um processo judicial é julgado com base nos fatos narrados na denúncia, e não na interpretação legal específica que foi dada a esses fatos. Assim, o juiz pode, ao final do processo, dar uma definição jurídica diferente para os fatos, mesmo que essa definição não seja aquela apresentada na denúncia, desde que os fatos sejam os mesmos, como
in casu
.

“Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, o acusado se defende dos fatos narrados na denúncia e não da capitulação jurídica nela contida, podendo o magistrado, por ocasião do julgamento da lide, conferir-lhes definição jurídica diversa.” (AgRg no AREsp n. 1.143.469/PB, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 24/4/2018, DJe 11/5/2018)

Sendo assim, afasto a alegação de nulidade da sentença.

A autoria e materialidade do delito restaram comprovadas nos autos diante dos depoimentos das testemunhas Luiza Araújo de Farias, id-23892924, dos policiais Onaldo Nascimento de Oliveira e Waldecy Alkemin Ferreira, conforme id-23892981 e da vítima Leila, id-23892977.

A vítima Leila, muito abalada, afirmou em juízo, id-23892977, que “só quer que termine isso tudo; que não queria levar isso pra frente; que está muito doente; que quer encerrar isso; que não quer o mal deles; que vai ficando cada dia com mais medo; que seu filho não mora em Belém e que se ele faltar um dia de trabalho perde R$ 300,00; que seu filho ainda está muito mal, igual a depoente; que há quatro anos anda apavorada; que ficou traumatizada com tudo isso.”

O réu Jandislanyo em juízo, id-23892967, afirmou que “estava em casa no dia do ocorrido, quando recebeu uma ligação de Jhony pedindo uma ajuda para acompanhar uma amiga, mas não sabia inicialmente do que se tratava; que Jhony foi até a sua residência buscá-lo e, também a Elizabete; que lhe informaram que Elizabete tinha um relacionamento com Andrew e, por este ter um histórico de violência doméstica, ela estava com medo de fazer a cobrança da dívida sozinha; que não chegaram a entrar na residência, apenas Elisa; que ela e Andrew discutiram e foram para a delegacia; que não chegou a descer do veículo na delegacia; que depois de saírem da delegacia, Elizabete manteve contato telefônico com Leila e, nesse contato, Leila pediu que Elizabete fosse até a sua casa; que acompanhou Elizabete até a casa de Leila porque já estava no carro e, lá, viu elas conversarem afastadas; que depois, a mãe de Andrew saiu e retornou com uma quantia em dinheiro que entregou para Elizabete; que Leila estava sozinha em casa quando foram lá pela segunda vez; que desceu do veículo nesta segunda visita e chegou a entrar na loja, esperando a conversa de Leila e Elizabete; QUE não se identificou como policial militar e nem usou arma de forma ostensiva; QUE não constrangeu nem ameaçou as vítimas.”

O réu Jhony

afirmou que “aceitou acompanhar Elizabete depois de ela relatar que Andrew tinha histórico de violência, mas deixou claro para ela que iria não como policial, mas apenas para dar apoio como uma figura masculina; que combinaram de ficar longe, observando, e de intervir apenas se houvesse alguma ocorrência; que Andrew se alterou assim que Elizabete se aproximou para falar com ele, momento em que interviu pedindo calma; que Andrew foi então para a Delegacia e foram atrás dele; que foram tratados mal pela escrivã da delegacia e apenas lá que se identificou como sendo da polícia; QUE até então não havia se identificado como policial para Andrew; que depois de saírem da Delegacia, Leila ligou para Elizabete pedindo que fosse até sua casa para conversar; que não estava fardado; que foram novamente até a casa de Leila junto com Elizabete e desceram inicialmente apenas para confirmar se era Leila que realmente queria falar com Elizabete; que depois de confirmarem, Elizabete foi conversar com Leila; que tinha uma outra moça na casa de Leila e, pelo que recorda, era a esposa de Andrew.”

Ambos os réus negam que tenham se utilizado da função de policial para efetuar a cobrança.

A testemunha Luiza Araújo de Farias, id-64176080, afirmou que “namorava com Andrew na época dos fatos e estava na casa dele, junto com a sua sogra, quando foram surpreendidas com a chegada dos acusados, acompanhados da ex-namorada de Andrew (Elizabete); QUE os acusados apareceram cobrando um dinheiro que Andrew havia emprestado da ex-namorada; QUE seu namorado então foi para a Delegacia e, depois, os acusados retornaram à residência de sua sogra para ameaçá-la e cobrar o dinheiro; QUE os acusados colocaram uma arma na cabeça de sua sogra cobrando o dinheiro, ao mesmo tempo em que ameaçavam a depoente para não falar nada; QUE os acusados furaram os pneus do carro de Andrew para que ele não chegasse até elas, caso soubesse o que estava acontecendo; QUE sua sobra acabou dando uma quantia em dinheiro para os acusados, algo em torno de R$ 2.000,00; QUE a presença dos réus na residência foram evidenciadas por imagens de câmera; QUE o dinheiro cobrado de Andrew havia sido emprestado a ele por Elizabete na época em que eles estavam namorando e ele não pagou; QUE foi o acusado “branquinho” que apontou a arma para a cabeça de sua sogra; QUE os acusados estavam com roupas normais, sem farda, e não se identificaram como policiais; QUE não recorda para qual dos acusados sua sogra entregou o dinheiro.”

A testemunha policial Onaldo Nascimento de Oliveira afirmou “QUE Leila fez uma ocorrência policial na Seccional do Guamá relatando que foi vítima do delito de extorsão; QUE o Delegado tomou conhecimento da situação e determinou que o depoente, junto com Nelma e Waldecy, fizessem diligencias; QUE foram até o endereço de Elizabete e a conduziram para a Seccional, oportunidade em que o Delegado lavrou o flagrante; QUE não acompanhou o interrogatório de Elizabete; QUE, segundo relato de Leila, Elizabete, ex-namorada de seu filho, compareceu à sua residência, acompanhada de dois policiais e a ameaçaram, levando o valor de R$ 1.300,00; QUE não sabe dizer quem são os policiais envolvidos no fato; QUE recorda de Leila ter chegado à Delegacia muito abalada, nervosa.”

A testemunha policial Waldecy Alkemin Ferreira, id-23892981, afirmou: “que tomou conhecimento de que três pessoas teriam comparecido à residência da vítima e, sobre ameaças, cobraram o pagamento de um valor; QUE essa pessoa acusada tinha um relacionamento com o filho da vítima; QUE o fato foi praticado com a participação de dois policiais; QUE a vítima foi ameaçada com armas; QUE, em diligências, conseguiram localizar a acusada e a conduziram à delegacia, onde foi autuada pelo delito de extorsão; QUE não sabe identificar o nome dos policiais envolvidos no delito.”

Os depoimentos dos policiais em juízo gozam de presunção de veracidade, como a seguir:

“(...). 3.
Não há como desconstituir os testemunhos de policiais sobre fatos observados no cumprimento da função pública, vez que estão revestidas de presunção de legitimidade e credibilidade, principalmente quando firmes e coerentes entre si, ainda mais por terem sido confirmadas em Juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes.

4. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.

(2018.03215959-93, 194.052, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-07, Publicado em 2018-08-10) (destaquei)

A prática da violência e ameaça restou comprovada nos autos, apesar da negativa dos réus. Ressalto que o emprego de violência ou grave ameaça é circunstância elementar do crime de extorsão, art. 158, CP.

Desta forma, não há que se falar em absolvição, eis que o delito se mostrou perfeito e acabado quando os réus, com emprego de arma de fogo e com extrema violência, exigiram dinheiro da vítima, o que restou comprovado pelos depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo.

Logo, afasto a pretensão absolutória dos recorrentes.

Passo ao exame da dosimetria da pena.

1)

DO RÉU JHONY DENYS SOEIRO GOMES

Mantenho a pena base em 06 anos e 03 meses de reclusão e 14 dias multa, eis que bem fundamentadas as circunstâncias judiciais valoradas negativamente, como a seguir transcrevo:

“
culpabilidade
do réu é elevada porque absolutamente incompatível com a função pública por eles exercida na época em que ocorreram os fatos; as
circunstâncias
são graves, notadamente porque a ação foi praticada com o uso de arma de fogo, o que contribuiu para causar à vítima maior temor e constrangê-la a entregar o dinheiro pedido por temer pela própria vida e pela vida de seu filho; as
consequências
são elevadas e puderam ser constadas com a presença da vítima Leila em audiência. Registro, no ponto, que mesmo depois de anos do fato, Leila ainda se encontrava aterrorizada e nitidamente traumatizada, o que a impossibilitou de dar a sua versão em juízo.”

Ausentes atenuantes. Mantenho as agravantes previstas no art. 61, II, ‘g’ e ‘h’ do CP, eis que a vítima Leila era maior de 60 anos e a ação foi praticada com abuso de poder ou violação de dever inerente a cargo, bem como mantenho a elevação da pena em 1/6 para cada uma das agravantes, totalizando a pena de 08 anos e 04 meses de reclusão e 19 dias multa.

Ausentes causas de diminuição da pena. Mantenho a causa de aumento prevista no art. 158, § 1º, do CP (concurso de agentes), bem como a elevação da pena em 1/3, totalizando 11 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão e 25 dias multa, a serem cumpridos em regime inicialmente fechado.

Mantenho a perda do cargo público ocupado pelo réu, com fundamento no art. 92, I, letras a e b, do CP.

O réu não preenche os requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

2)

DO RÉU JANDISLANYO LIMA MARINHEIRO

Mantenho a pena base em 06 anos e 03 meses de reclusão e 14 dias multa, eis que bem fundamentadas as circunstâncias judiciais valoradas negativamente: culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, conforma transcritas anteriormente.

Ausentes atenuantes. Mantenho as agravantes previstas no art. 61, II, ‘g’ e ‘h’ do CP, eis que a vítima Leila era maior de 60 anos e a ação foi praticada com abuso de poder ou violação de dever inerente a cargo, bem como mantenho a elevação da pena em 1/6 para cada uma das agravantes, totalizando a pena de 08 anos e 04 meses de reclusão e 19 dias multa.

Ausentes causas de diminuição da pena. Mantenho a causa de aumento prevista no art. 158, § 1º, do CP (concurso de agentes), bem como a elevação da pena em 1/3, totalizando 11 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão e 25 dias multa, a serem cumpridos em regime inicialmente fechado.

Mantenho, como efeito da condenação, a perda do cargo público ocupado pelo réu, com fundamento no art. 92, I, letras a e b, do CP.

O réu não preenche os requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Por fim, mantenho a condenação dos réus ao pagamento de indenização no valor de R$ 20.000,00 à vítima Leila da Silva Pinto, nos termos do art. 387, IV, do CPP.

Ante o exposto, conheço dos recursos e nego-lhes provimento, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 27/08/2025